Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-31.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0008130-31.2015.8.07.0018 APELANTE: VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL GOMIDE FOINA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ADENOR PEREIRA BRAGA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DA COSTA BENTO, DORACI PEREIRA BRAGA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ELAINE DA COSTA E SILVA, HELENA PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOAO BENEDITO DA COSTA, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, KELY REGINA BRAGA PEREIRA, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RENE BRAGA DE SOUZA, RENI BRAGA DE SOUZA, RODOLFO MOREIRA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, TERESINHA DUTRA MOREIRA, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, VALDIR PEREIRA CARDOSO, WAGNER PEREIRA CARDOSO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXAO, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES DE SOUZA, MARILDA PEREIRA CARDOSO, MARIETA PEREIRA BRAGA, MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, LUCIA PEREIRA, JOSELITA DA COSTA BENTO, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, LEANDRO DUTRA MOREIRA, DANIEL LOPES ZEDES, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, ANA TEIXEIRA ZEDES, JOSE ALVES GONCALVES DO CARMO, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, ARIEL GOMIDE FOINA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HERCULANO BRAGA DA SILVA, ROSIANE DUTRA MOREIRA ESPÓLIO DE: JOAO PEREIRA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade da apelação. Logo, a ausência de preparo acarreta a deserção e impede que o recurso seja conhecido. No caso, o apelante Ariel Gomide Foina, nas razões recursais, pede a concessão de gratuidade da justiça (Id. 67243432). Afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Lado outro, dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Assim, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e a declaração do imposto de renda do ano 2024, ano-calendário 2023, e os últimos três extratos da sua conta corrente ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Por fim, manifeste-se a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP – sobre a preliminar de ilegitimidade arguida nas contrarrazões (Id. 67243481). Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora